Tribunal: TJMT
Processo: 0000327-82.2020.8.11.0091
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000327-82.2020.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODAIR SILVA DE SOUSA - CPF: 063.686.151-17 (APELANTE), ORIVAL SCHADEK - CPF: 569.445.789-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

PENAL E
PROCESSO PENAL –
ESTATUTO DO DESARMAMENTO –
APELAÇÃO CRIMINAL
–
PRELIMINAR
–
NULIDADE
– ALEGADA INOBSERVÂNCIA DE CATUTELAS PARA
INTIMAÇÃO VIA APLICATIVO DE
WHATSAPP
– AUSÊNCIA DE IDE
N
TIFICAÇÃO
–
IN
OCORR
ÊNCIA

– CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA –
RÉU DEVIDAMENTE IDENTIFICADO –
PRECEDENTES DO STJ
–
REJEIÇÃO –
MÉRITO
–
FURTO QUALIFICADO
–
DISPARO
S
DE ARMA DE FOGO –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO –
PARCIAL V
IABILIDADE

–

CONFISSÃO

ESPONTÂNEA
NA FASE INVESTIGATIVA
,

CONFIRMADA POR DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO –
DEPOIMENTO
S

POLICIAIS
–
INTELIGÊNCIA
DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.
08
,
DA TCCR/TJMT
– CONDENAÇÃO MANTIDA

–
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A DAR SUPORTE À CONDENAÇÃO
EM UM CRIME DE DISPARO DE ARMA
–

IN DUBIO PRO REO
– AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – ABSOLVIÇÃO
–
DOS
I
METRIA
– DECOTE
DA
VALORAÇÃO NEGATIVA DA
S
CIRCUNSTÂNCIA
S JUDICIAIS
DA CONDUTA SOCIAL
E PERSONALIDADE
– POSSIBILIDADE
–

ART. 59, DO CÓDIGO PENAL –
INDEVIDA
UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE
–
TEMAREPETITIVO N.1077/STJ –

REGIME
PRIOSIONAL
MENOS GRAVOSO – IMPOSSIBILIDADE –
RÉU REINCIDENTE
E MAUS ANTECEDENTES

–
REGIME FECHADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSÔNANCIA COM O PARECER MNISTERIAL.

1. C
onforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, para fins de notificação via aplicativo de mensagens (
WhatsApp
) é “imperiosa a adoção de todos os cuidados possíveis para se comprovar a autenticidade não apenas do número telefônico com
o qual
o oficial de justiça realiza a conversa, mas também a identidade do destinatário das mensagens” (STJ; HC 641.877; Proc. 2021/0024612-7; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro
Dantas;

Julg
. 09/03/2021; DJE 15/03/2021).

2
.
Nos termos do Enunciado
Orientativo
n. 08, da TCCR/TJMT, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

3.
Se os elementos probatórios obtidos durante a fase inquisitorial
são
isolados, o Código de Processo Penal, em seu artigo 155,
veda
que o juiz forme sua convicção exclusivamente com base nos elementos informativos colhidos na investigação policial, o que importa no acolhimento da tese de absolvição do réu.

4
.

Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente (Tema Repetitivo n. 1077/STJ)
.

5
. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ODAIR SILVA D
E SOUSA
em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Nova Monte
Verde

(MT), que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
pela prática dos crimes previstos no art. 155,
caput
, do Código Penal e art. 15, da Lei n. 10.826/2003 (por duas vezes), em concurso material
, f
ixando-lhe a pena definitiva
à pena de

04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão,
e
28 (vinte e oito) dias-multa,
em regime inicial fechado
(Id
.
224023669)
.

Nas razões recursais, o
apelante almeja a reforma da
r.
sentença suscitando preliminar de nulidade processual, por ausência de interrogatório do réu. Aduz que a intimação do acusado via aplicativo
WhatsApp
deve ser
declarada
nula, uma vez que não
obedeceu
às
cautelas necessárias para aferição de autenticidade, de
modo
que entende que a intimação pessoal do réu é condição necessária para a validade da audiência de instrução e julgamento.

No mérito, postula pela reforma da sentença para absolver o apelante
do crime de furto simples
, por insuficiência de provas produzidas so
b
o manto do contraditório e da ampla defesa, bem como a
lega
ausência de laudo pericial da arma, considerando que uma das armas de fogo foi apreendida, mas não foi elaborado laudo que ateste a materialidade delitiva
, de m
aneira
que entende que não há provas para sua condenação
.

Subsidiariamente, requer o

afastamento da valoração negativa da
s
circunstância
s judiciais
da
personalidade e da
conduta social para a exasperação da pena-base
e, consequente alteração do regime inicial imposto, para o mais brando
(Id. 224023678).

Em suas contrarrazões o Ministério Público
Estadual
manifestou-se pelo

parcial
provimento
do recurso
,
para afastar
na primeira fase dosimetria
da
pena as

negativações das
circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social
,
mantendo-se os

demais
termos da sentença
combatida
,
com a
consequente alteração do regime prisional
(Id.
224023688
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta-se

em seu parecer,
pelo
parcial
provimento do recurso
, para reduzir a pena-base, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social

e
manter
intactos os demais termos da sentença

recorrida
(I
d.
2
231075691)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do
mérito.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
Odair Silva de Sousa

contra
sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de
Nova Monte
Verde (MT
)
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

“
(...)
FATO 01

Consta do incluso inquérito policial, que no dia 18/02/2020, na Chácara Santa Inês, no distrito de São José do Apuí, no período matutino, o denunciado Odair Silva de Sousa, consciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em duas armas de fogo da vítima
Orival

Schadek
.

Conforme consta, o denunciado Odair entrou na residência da vítima
Orival
e subtraiu duas armas de fogo (um revólver cal. 32 e uma espingarda cal. 12).

FATO 02

Apurou-se ainda do caderno investigativo, que nas mesmas circunstâncias narradas acima, na Chácara Santa Inês o denunciado Odair Silva de Sousa, disparou arma de fogo, em lugar habitado.

Segundo consta, o denunciado após fazer a subtração das res furtivas, ali mesmo na chácara Santa Inês, na presença de Gilmar
Wons
passou a efetuar vários disparos com as armas de fogo.

FATO 03

Consta dos autos que no dia 18/02/2020, na chácara do Senhor João José de Lima, localizada no distrito de São José do Apuí, por volta das 19 horas, o denunciado Odair Silva de Sousa, disparou arma de fogo, em lugar habitado.

Extrai-se do caderno investigativo que o denunciado Odair após cometer os ilícitos penais descritos nos fatos 01 e 02, teria se deslocado até a residência de João José de Lima, oportunidade em que teria efetuado um disparo de arma de fogo para o alto com o revólver. [
...]”
(
Cleuber
Alves Monteiro Júnior, Promotor de Justiça – ID 224023197, pág. 2/4).
(...)”.

Sobreveio sentença condenando o apelante pela prática dos
crimes previstos no art. 155,
caput
, do Código Penal
e art. 15, da Lei 10.826/03, por duas vezes, na forma do art. 71, do CP, ambos em concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal)
(Id
.

224023672
).

Inconformada, defesa interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise.

a)
Preliminar
:

Da alegada nulidade da intimação
via aplicativo de
WhatsApp

do réu para comparecer em audiência
.

R
azão
não assiste

à
defesa
.

Isso porque, como bem consignado pelo
Juízo
d
e origem
,
todas as cautelas necessárias foram devidamente observadas pelo Oficial de Justiça, conforme se verifica sentença condenatória
:

“(...)

analisando o ato de intimação praticado pelo oficial de justiça (id. 117296642), observa-se que os requisitos necessários para a validação do ato foram satisfeitos, uma vez que consta da certidão do serventuário que “
De posse do telefone do Pastor
Uanderson
, responsável pela casa de recuperação, 88 9378-3698, entrei em contato via aplicativo
WhatsApp
, oportunidade em que após as formalidades legais, envio de mensagens de texto e vídeo chamada, INTIMEI ODAIR SILVA DE SOUSA
”, o que resta corroborado pela captura de tela.

Não se pode olvidar que o oficial de justiça possui fé pública, de modo que os atos por ele praticados no exercício da função pública presumem-se verdadeiros e válidos, até que se prove o contrário
(
...)”
(Id.
224023674
)
.

Pois bem, c
onforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, para fins de notificação via aplicativo de mensagens
(
WhatsApp
) é “
imperiosa a adoção de todos os cuidados possíveis para se comprovar a autenticidade não apenas do número telefônico com que o oficial de justiça realiza a conversa, mas também a identidade do destinatário das mensagens
” (STJ; HC
641.877;
Proc. 2021/0024612-7; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro
Dantas;

Julg
. 09/03/2021; DJE 15/03/2021).

Verifica-se dos autos que o Oficial de Justiça
tentou realizar a intimação do
acusado de forma presencial
no endereço declinado nos autos, todavi
a
o acusado se ausent
ou
da Comarca
sem prévia comunicação ao Juízo,
nem tampouco declinou novo endereço, mas
,
ainda assim,
o Oficial de Justiça
diligenciou
na busca do acusado,
ocasião em que por meio de
celular de terceira pessoa,
devidamente identificada
nos autos
,
entrou em contato
,

encaminhamento
o mandado de intimação
e
,

mediante
chamada de v
ídeo
com o acusado
, intimou-o

(
Id.
224023654
)
.

Sendo assim,
entendo que
se encontra

devidamente
válida a intimação do apelado, uma vez que foi
especificado na certidão da lav
r
a do Oficial de Justiça
todas

a
s cautelas adotadas para fins de verificação da autenticidade da pessoa notificada via
WhatsApp
. V
ejamos
a Certidão e, inclusive, prints das conversas e vídeo realizados com o apelante
:

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar
suscitada
.

b
) M
érito
:

No caso em apreço, a
materialidade delitiva está comprovada nos autos,
mediante os Boletins de Ocorrência
;
Termo de Apreensão
; Relatório Policial
; Relatório de Investigação n. 83/2020
e pelos depoiment
os colhidos em sede policial e na fase judicial (Id.
224023197
– p. 17-65, 133, 141-156, 163/166, 168 e Relatório Mídia - Id.
224023660
).

Do pleito absolutório
do
s
crime
s
de furto
(fato 01) e disparos de arma de fogo (fato 02 e fato 03)
:

Sustenta
,

o apelante
,
que o juízo sentenciante entendeu estar comprovada a autoria e materialidade do crime de furto com base em relatos de testemunhas perante a autoridade policial e judiciária, além da suposta confissão do réu na fase inquisitória, porém alega não haver provas
sob crivo
do contraditório e ampla defesa que demonstre com clareza que foi o apelan
te quem furtou as armas de fogo e realizou disparos
com os artefatos
.

O Juízo de origem
,

ao fundamentar
a sentença condenatória
, consignou que:

“
(...)

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio dos boletins de ocorrência (id.

61229504 - Pág. 11/15); do termo de apreensão (id. 61229504 - Pág. 127); do relatório de investigação (id. 61229504
-

Pág. 157/160); e dos demais documentos amealhados ao feito.

Desse modo, passo a analisar de forma individualizada a autoria delitiva dos crimes em

comento.

I - Do crime previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal
.

Em consonância com as provas acima mencionadas, a autoria delitiva encontra-se

evidenciada, em especial pelas provas orais colhidas em ambas às fases da persecução penal, sendo inquestionável a

respectiva imputação ao acusado.

O réu
Odair Silva de Sousa
, ouvido somente perante a autoridade policial,
confessou a prática delitiva, alegando ter ingressado na residência da vítima e subtraído 01 (um) revólver, calibre 38, com 04 (quatro) munições, 01 (uma) espingarda, calibre 20, com aproximadamente 40 (quarenta) cartuchos intactos, bem como
ter efetuado dois disparos de arma de fogo na presença da testemunha Gilmar e um para o alto na casa da testemunha João
(id. 61229504 - Pág. 56/58).

A vítima
Orival

Schadek
, ouvida na fase judicial,
relatou que as armas estavam em sua residência, as quais eram herança de seu pai, e, ao chegar
no
imóvel no horário do almoço, sua esposa percebeu que a casa estava arrombada e o armamento não estava no local
. Asseverou que o réu utilizou o revólver subtraído para

efetuar um disparo na testemunha Gilmar e outro em frente
a
casa da testemunha José.
Afirmou que a espingarda estava escondida no mato
, bem como descreveram as características da arma portada pelo acusado, tendo identificado que se tratava do revólver de sua propriedade furtado
(id. 129007968).

A testemunha
Gilmar
Wons
alegou em juízo que encontrou o denunciado na estrada, o

qual efetuou disparos com um revólver no chão, próximo a testemunha.
Pontuou que teve conhecimento de que havia sido furtado um revólver e uma espingarda da vítima e, ao descreverem as características do armamento e por já conhecer as armas do ofendido, afirmou saber onde se encontravam
(id. 129007968).

A testemunha
João José de Lima
, ao ser ouvido perante a autoridade policial,
narrou que o réu foi até a sua residência e, ao mostrar um revólver e alegar que mataria algumas pessoas na localidade, efetuou um disparo para o alto
(id. 61229504 - Pág. 32).

A testemunha
João Carlos de Sousa Ribeiro
, policial militar, disse perante o

magistrado que a Polícia Militar foi acionada em razão de o
acusado estar portando um revólver e ter efetuado disparos na localidade
, ameaçando as pessoas. Asseverou que foi até a
residência dos pais do réu e ouviram o acusado

negociando por telefone armas de fogo. Ponderou que ao realizarem a abordagem do acusado, este empreendeu fuga

com um revólver na mão (id. 129007968).

Assim, não obstante o pleito defensivo de absolvição
,
observa-se
que restou satisfatoriamente evidenciada a prática do fato delituoso pelo acusado materializada por meio das palavras da vítima e das testemunhas, além da confissão do réu na fase inquisitorial
, sendo, portanto, caso de condenação.

Ademais, conforme relatório de investigação de id. 61229504 - Pág. 157, o
acusado indicou o local que se desfez das armas de fogo, tendo sido localizada uma delas (espingarda) e 20 (vinte) cartuchos

intactos
, consoante termo de apreensão de id. 61229504 - Pág. 127.

Desse modo, demonstrada a materialidade e autoria do crime perpetrado, a procedência

da pretensão punit
iva estatal medida que se impõe (
...)”
.

II - Do delito descrito no art. 15 da Lei 10.826/03.

De início, em que pese arma de fogo (revólver) não tenha sido apreendida e, em

consequência, periciada, é pacífico o entendimento jurisprudencial que por se tratar de crime de mera conduta, a

comprovação da materialidade delitiva poderá ser demonstrada por outros meios de prova, como ocorre no caso em

tela, restando,
portanto
afastada a tese defensiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO –
DESNECESSIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO – RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL –RECURSO
DESPROVIDO. A ausência
de

apreensão
da arma de fogo, por si só, não demanda a absolvição do acusado quanto ao delito de disparo de arma de fogo, se os elementos de prova colhidos durante a fase de instrução evidenciam que o agente estava armado e efetuou ao menos dois disparos e, inclusive, atingiu a perna da vítima. Inviável a fixação do regime prisional diverso do fechado ao acusado reincidente e que ostenta maus antecedentes, ainda que tenha sido fixada sanção corporal inferior a
4
anos de reclusão. (N.U 0000344-79.2011.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022,
Publicado
no DJE 23/09/2022)
Grifei

De igual modo, a autoria também é certa e recai de forma induvidosa na pessoa do réu,

consoante confissão extrajudicial do acusado e relatos da vítima e das testemunhas.

Após detida análise dos autos, verifico que o pleito absolutório
comporta
parcial

acolhimento.

Conforme já relatado, a materialidade está comprovada nos autos.

No tocante à autoria delitiva esta é inquestionável
em relação ao fato 01 e 02
,
uma
vez que o próprio apelante confessou, em sede policial, os fatos narrados, afirmando que praticou o furto em desfavor da vítima

Orival
e realizou disparos com a arma de fogo
(Id.
224023197
– p.
61-64
).

Constata-se
,
ainda, que em sede policial, além da confissão do acusado, do depoimento da vítima
Orival
, do
s
depoimento
s
da
s
testemunha
s Gilmar
e João e
dos depoimentos dos policiais, há também a oitiva da genitora e padrasto do acusado, que narraram que
ODAIR
chegou à sua residência portando as armas de fogo, afirmando que tinha realizado um “corre loco” e pegou as armas (Id. 224023197 – p. 54-58).

Portanto,
na fase inquisitiva foram ouvidos os policiais João Carlos,
Romair
Oliveira e Welington Sousa Dias os quais foram uníssonos ao afirmar que receberam ligação
via
190,
quando
o comunicante informou que o acusado ODAIR estava armado e havia efetuado vários disparos de arma de fogo ameaçando a população
. A
firmaram
,
também, que o acusado confessou ter furtado duas armas de fogo de propriedade da vítima
Orival
(Id. 224023197 – p. 23-28)
.

T
ais depoimentos foram confirmados em juízo pelo depoimento do Policial João Carlos (Relat
ório de mídias - Id. 224023660), vejamos:

“
Que foram acionados pelo vereador Mineirinho,
relatando que os moradores do
Apuy
, estavam com medo de Odair José, que ele estava tocando terror na cidade, que estava andando com revólver pela cidade e tinha
efetuando
disparos de arma de fogo em via pública, na rua do Sr. João Mineiro
. (...) Que diante disso foram até
Apuy
. Que populares falaram onde era a casa e que Odair morava. Que se deslocaram até essa residência.
Q
ue do lado de fora ouviram Odair negociando armas, falando que tinha revólver e outras armas de boa qualidade e
ouviram
ele também falando com a mãe e o padrasto sobre as armas.
Que se aproximando para bater na porta, o padrasto dele abriu a porta, ao abordarem.
Que nisso o Odair apontou arma para guarnição, que então verbalizaram com ele e ele continuou apontando, então realizaram algum disparo para cessar essa ação dele, mas nisso ele pulou a janela com o revólver na mão e saiu correndo pelo fundo da casa, onde havia um matagal.
Que tentaram
localiza-lo
, mas não conseguiram e voltaram para a casa dos pais dele e
eles falaram que Odair chegou naquele dia com aquele revólver na
casa.
Que neste dia não teve apreensão de arma. Que não acompanhou a apreensão das armas posteriormente”.
(
Relatório Mídia - Id. 224023660)
.

A
o
ser ouvida
em juízo, a vítima
Orival
, relatou que:

“Que
ganhou
as armas de fogo
de s
eu
falecido pai
, que era herança de seu avô. Que estava trabalhando no sítio na data dos fatos e sua esposa trabalhava na escola.
Que por volta de 12h, sua esposa chegou em casa e se deparou com a casa arrombada e a porta aberta.
Que chamou os vizinhos porque estava com medo de entrar na casa. Que por volta das 13h foi um rapaz lhe avisar que haviam furtado sua casa. Quem pegou as armas foi o Odair.
Que não viu ele pegando as armas, mas Odair utilizou as armas para disparar contra Gilmar. Que Odair atirou também na residência de João. Que Gilmar e João passou as características das armas e identificou-as como sendo as armas furtadas de sua residência
.

Que sua esposa reparou que as armas haviam sido furtadas
e também
um valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais em espécie
”.
(
Relatório Mídia - Id. 224023660)
.

No m
esmo sentido foi o depoimento da testemunha Gilmar
, que, sob o crivo do contraditório, relatou:

“Que
no dia dos fatos, passou por duas ou três vezes em frente à casa de seu
Orival
,
ocasião e que visualizou o Odair na residência de
Orival
.
Que entre 10h30min e 11h, estava retornando do serviço e
Odair lhe atacou na estrada, disparando tiros ao seu lado
. Que sem saber de nada, foi embora. Que por volta de 12h, estava almoçando e foram em sua residência falando que a casa de
Orival
havia sido furtada e levaram revólver e uma espingarda 12.
Que então disse que sabia com quem estavam essas armas, pois na hora que Odair disparou, reconheceu as armas, porque já as conhecia.
Que conhecia Odair da Vila.
Que Odair atirou no
chão. Que disparou cinco tiros
.
Que não sabe se Odair
o queria
assustar pelo fato de ter
visto ele
furtando a casa da vítima.
Que Odair naquele momento disparou com o revólver. Que nunca teve problema com Odair.
Que com certeza o momento que visualizou o Odair na residência de
Orival
, era o momento do furto.
Que não o viu com a espingarda 12, apenas com o revólver
”.
(
Relatório Mídia - Id. 224023660)
.

Conforme declarações transcritas, ao
ser ouvida
sob o crivo do contraditório, a vítima
Orival
, apesar de não ter presenciado o furto de suas armas, apresentou a mesma versão dada em sede policial, afirmando que as armas estavam em sua residência e que sua esposa
,
ao chegar ao imóvel no horário do almoço, percebeu que a casa estava arrombada e o armamento não estava no local. Afirmou que o réu ODAIR se utilizou do revólver subtraído para efetuar disparos contra a testemunha Gilmar e outro em frente à casa da testemunha José (falecido). Por fim, confirmou que pelas características da arma portada pelo acusado, reconheceu que se tratava do revólver de sua propriedade (Relatório de mídias - Id. 224023660).

A testemunha Gilmar, afirmou que o apelante disparou a arma de fogo em sua presença, ocasião que conseguiu reconhecer que a arma se tratava da propriedade de
Orival
.

Neste aspecto, verifico que constam nos autos que os Policiais Militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão do acusado
e a apreensão da arma de fogo
,

apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que a apelante praticou o crime de furto em desfavor da vítima
Orival
, bem como efetuou disparos na presença de Gilmar.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais Militares têm grande importância como prova e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por
causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

No caso em apreço, a
ssume relevo o Enunciado
Orientativo
n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

A
PELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 155, § 4º, INCISOS I E II
, E ART. 180 DO CÓDIGO PENAL –
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A RESPONSABILIDADE DOS RÉUS NOS CRIMES
– VERSÕES EXCULPATÓRIAS DESPROVIDAS DE ELEMENTOS QUE AS SUSTENTE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição é inviável quando as provas convergem no sentido de que os réus cometeram o crime de furto qualificado
e de receptação que lhes foi imputado na denúncia.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). [...].

(N.U 1039768-58.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em
05/03/2024
,
Publicado
no DJE
11/03/2024
)
(grifos meus)
.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 155, § 4.º, INC. I, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO ART. 386, INCS. V E VII, DO CPP
, SUBSIDIADA PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS COMPROVAM A VERSÃO ACUSATÓRIA -
APREENSÃO DA
RES FURTIVA
NA POSSE DO RÉU, INSTANTES APÓS A CONSUMAÇÃO DO CRIME
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, CUJO ENCARGO NÃO RESSAIU CUMPRIDO PELA DEFESA - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há falar em absolvição do crime de furto qualificado, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, se autoria delitiva atribuída ao recorrente ressai comprovada por meio do depoimento da vítima e dos dizeres dos policiais militares que, em juízo, confirmaram a prisão em flagrante do agente na posse da
res furtiva
, instantes após a subtração patrimonial, particularidade a qual, à luz da jurisprudência deste e. Tribunal
, enseja
a presunção de autoria e inversão do ônus da prova, não cumprido a contento pela i.
defesa
.
E, em sendo comprovada a autoria do crime de furto, descabe proceder
a
desclassificação da conduta para o delito de receptação.

2. Apelo desprovido.

(N.U 0002909-89.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em
31/01/2024
,
Publicado
no DJE
03/02/20
24) (grifos meus).

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

"(...)
3
.
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. (
AgRg
no HC 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 22/8/2022.) (...).”. (STJ –
AgRg
no
AREsp
2129808 / SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julg
. 06/12/2022
”) (grifos meus).

Ademais,
não merece prosperar a alegada
insuficiência probatória da materialidade do crime
de disparo de arma de fogo
,
sob o fundamento da
imprescindibilidade do laud
o de eficiência da arma de fogo.

S
egundo jurisprudência dominante, para a caracterização do delito previsto no artigo 15
, da Lei n.
10.826/03, é prescindível a apreensão da arma de fogo ou mesmo a existência de laudo pericial, quando outros elementos
presentes nos autos confirmam, de modo firme e seguro, a presença de arma e
/ou
os disparos efetuados.
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI N. 10.826/2003. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. O posicionamento do Tribunal estadual encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, não havendo falar-se em contrariedade aos dispositivos apontados no recurso especial -
arts
.

155 e 156 do CPP -,
porquanto entende esta Corte pela
prescindibilidade
da realização de perícia à comprovação da lesividade do armamento. Precedentes
.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.331.276/GO, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024,
DJe
de
19/4/2024
)
” (grifos meus).

Desta maneira, a prova dos autos é adequada a comprovar que o apelante praticou o crime de disparo de arma de fogo, inexistindo dúvidas sobre a sua conduta delituosa, mormente que nos termos do artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá
a quem a fizer, não tendo a defesa logrado
êxito em comprovar a veracidade de suas afirmações.

Desta forma, em que pese o apelante sustente a tese de insuficiência probatória, a autoria dos disparos
narrados no fato 02,
foi
comprovada
pelo depoimento da testemunha Gilmar, o qual relat
ou
de modo coerente o que ocorreu no dia dos fatos, sendo suficiente para ensejar a condenação.

Contudo, razão assiste
à
defesa em relação à ausência de provas
judicializadas

quanto
à
ocorrência do
fato 03 (disparo de arma), isso porque a única testemunha que
teria
presenci
ado
os fatos foi ouvida apenas em sede policial (Id.
224023197
– p. 38), não havendo outras provas que pudessem embasar
sua
condenação, já que a confissão do acusado em sede policial,
REFORÇO,
somente quanto a este fato, não foi confirmada em juízo.

Se os elementos probatórios obtidos durante a fase inquisitorial
permanecerem
isolados, como ocorre no presente caso, o Código de Processo Penal, em seu artigo 155, proíbe que o juiz forme sua convicção exclusivamente com base nos elementos informativos colhidos na investigação policial.

Assim, entendo que as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do acusado na prática do delito narrado no fato 03, da peça acusatória e, no sistema jurídico brasileiro, a dúvida razoável só pode beneficiar o réu, jamais o prejudicar.

Assim, os elementos colhidos em contraditório não foram capazes de demonstrar, com a necessária segurança, que o apelante
teria efetuado
os disparos narrados no fato 03
,
da denúncia.

Não se pretende aqui retirar a credibilidade das investigações policiais ou do relato das testemunhas, nem afirmar que é impossível que o apelante tenha
praticado
o evento. Todavia, não se pode ignorar a fragilidade das provas, de forma que o conjunto de elementos reunidos nos autos não se mostrou suficientemente seguro para sua condenação.

Sobre o tema, os ensinamentos de Guilherme de Souza
Nucci
:

A prova insuficiente para a condenação é consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - "in dubio pro reo". Se o juiz não possui provas "sólidas para a formação de seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor
caminho é a absolvição." (Código de Processo Penal Comentado. 19ª ed. RT.
2020, p.
786).

Nesse se
ntido é a jurisprudência deste e
. Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – PECULATO-FURTO (CPPM, ART. 303, § 2º) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – ADOÇÃO PER RELATIONEM DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NARRATIVA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – JULGADO DO TJMT – RECURSO DEFENSIVO – ESTAR PROVADA A INEXISTÊNCIA DO FATO OU NÃO HAVER PROVA DA SUA EXISTÊNCIA – PLEITO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA – DÚVIDA SOBRE O DOLO ESPECÍFICO – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO JUSTIFICÁVEL – ARESTO DO TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS. “
O conjunto probatório é insuficiente para condená-lo, uma vez que em nenhum momento
restou comprovado,
inequivocadamente
, o elemento subjetivo do tipo penal (dolo específico de subtração), circunstância essa indispensável para a configuração do delito peculato furto
[...]” (Parecer da 29ª Procuradoria de Justiça Criminal). “Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, as materialidades e a autorias dos delitos [...] impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio in dubio pro reo” (TJMT, Ap. nº 0012554-11.2019.8.11.0004). “APELAÇÃO CRIMINAL [...] INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NÃO VERIFICADO – DOLO DIRETO E ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO [...]
Ausentes provas seguras e suficientes acerca da presença do elemento subjetivo indispensável à caracterização do delito [...] a absolvição é medida que se impõe
” (TJMT, Ap. nº 0004126-11.2017.8.11.0004). Recursos desprovidos. (N.U 0037006-05.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE
05/08/2024
)” (grifos meus).

Com efeito,
diante das provas constantes nos autos
prospera
m
parcialmente

os pedidos
da defesa
,
não se
cogita
ndo
a
absolvição em relação aos fatos 01 e 02
,
devendo ser mantida
s

estas
condenaç
ões
,
porém

tão somente em relação ao fato 03
entendo que se aplica o princípio
in dubio pro reo
, pois apesar de haver indícios de sua conduta criminal na fase investigatória, tais provas não foram confirmadas em juízo.

Do
pedido de
afastamento da valoração negativa da
s
circunstância
s judiciais
da
personalidade e da
conduta social
do acusado
para a exasperação da pena-base
:

Verifica-se da sentença prolatada pelo Juízo de origem
que o acusado possui 04 (quatro) condenações, sendo 02 (duas) anteriores e (02) duas posteriores aos fatos apurados nestes autos, tendo o Juízo de origem utilizado uma condenação
na primeira fase da
dosimetria como circunstância
judicial

negativa
de maus antecedentes
e outra
na segunda fase como rei
ncidência. Vejamos:

Como dito, antecedentes imaculados, haja vista o réu ostentar 04 (quatro) condenações, 02 (duas) anteriores e 02 (duas) posteriores aos fatos apurados nestes autos, todas transitadas em julgado (executivo de pena nº 0009836-76.2017.8.11.0015), sendo que servirá uma para maculá-lo quanto aos antecedentes e outra a reincidência. A propósito já decidiu o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do HC 88109 RJ 2007/0178565-1,

N
o tocante ao pleito subsidiário
, referente ao
afastamento da valoração negativa
s
da
s
circunstância
s judiciais
da
personalidade e da
conduta social para a exasperação da pena-base,
verifica-se

dos autos que ao analisar a primeira fase da dosimetria da pena aplicada ao apel
ante
, o magistrado singular considerou
, além dos maus antecedentes do acusado,
os
vetor
es
da
s
circunstância
s judiciais
da
conduta social e
da
personalidade
como negativo
s
, elevando a
pena-base
do crime acima do mínimo legal, na fra
ção de 1/8
da pena mínima
para cada uma delas
, expondo a seguinte fundamentação
:

FATO 01

(...).

Já a personalidade e conduta social do réu são desfavoráveis.
Verifica-se que o sentenciado é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, de modo que estes dados são elementos suficientes para demonstrar sua personalidade voltada para prática de crimes, e que por via oblíqua demonstra sua conduta
social desvirtuada, dado seu comportamento antissocial que traz intranquilidade a seus pares.
E o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de reclusão, e 13 (treze) dias multa, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa,

reconhecidas 03 (três) delas (
antecedentes, personalidade e conduta
social).

FATO 02
E 03

(...).

Já a personalidade e conduta social do réu são desfavoráveis. Verifica-se que o sentenciado é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, de modo que estes dados são elementos suficientes para demonstrar sua personalidade voltada para prática de crimes, e que por via oblíqua demonstra sua conduta social desvirtuada, dado seu comportamento antissocial que traz intranquilidade a seus pares
. E o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e

reprovação do delito a pena-base de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, e 13 (treze) dias

multa,

que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo)
para cada circunstância judicial negativa,

reconhecidas 03 (três) delas (
antecedentes, personalidade e conduta
social).

Contudo,
neste ponto
o pedido
recursal
defensivo

merece acolhimento.

Isto porque, o intento do vetor judicial referente à conduta social é avaliar o comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, sem alusão à prática de figuras típicas incriminadoras eventualmente realizadas pelo indivíduo.

No mesmo sentido, é referente à personalidade do agente
. S
e ausentes dados suficientes para a aferição da personalidade do apelante, mostra-se incorreta sua valoração negativa, como no caso dos autos em que
foi
exasperada a pena do apela
nte
apenas por conta de seu histórico criminal.

A propósito, é pacífico o entendimento de que “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
” (Tema Repetitivo n. 1077/STJ).

Neste sentido, recente julgamento do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão
por esta Corte, no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2.
In
casu
, o Tribunal de origem apreciou concretamente a conduta social do réu, assentando o seu envolvimento com o tráfico de drogas, na região, e não com base nas anotações criminais de sua folha de antecedentes. Tal fundamento é
considerado apto pelo STJ, para ensejar a análise negativa da conduta social.

(...). 5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.321.481/AL, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
19/3/2024
,
DJe
de
22/3/2024
)”. (grifos meus).

Assim, pelo exposto,
não havendo elementos cristalinos para valoração
negativa
de
ambas
as
circunstâncias judiciais
(conduta social e personalidade)
,
merece
reforma a r. sentença, devendo se proceder o ajuste da pena.

Da fração utilizada pelo juízo de origem para exaspera
ção
da pena-base.

Sabe-se que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade (livre escolha) do julgador e leva em conta
as
particularidades do caso e as características dos envolvidos, elementos que somente podem ser revistos por este Tribunal em situações excepcionais, quando violada alguma regra de direito, conforme julgamento transcrito abaixo da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE
NÃO IDENTIFICADAS
. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.
3. A jurisprudência desta Corte entende que a
invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção
desta
Suprema Corte. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 215168
AgR
, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022)”.(grifos meus).

Outrossim
,

na ausência de previsão legal a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "ARATU". TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIÁVEL. APREENSÃO DE
132KG
DE MACONHA E SKUNK. PATAMAR DE AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a "elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses" (
AgRg
no
AREsp
n.
1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
de 6/8/2021)
. 2. Extraiu-se dos autos que houve a apreensão de exorbitante quantidade de drogas - 132kg de maconha e
skunk
. Trata-se de montante que extrapola, em demasia, o tipo penal do tráfico de drogas e que autoriza o aumento da pena-base em fração diversa dos patamares sedimentados por esta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 810694 PB 2023/0092464-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2023)” (grifo meus).

No caso dos
autos,
o
juiz de origem se utilizou da fração de 1/8 sob
re
a pena mínima
cominada ao tipo
para exasperar
a pena-base na primeira fase dosimétrica
, todavia,
conforme pontuado
acima
, a
jurisprudência
é

pacífica no sentido de que
para a utilização d
a fração de 1/8 (um oitavo)

deve ser aplicada sobre o intervalo entre as penas
mínima e
máxima prevista
s

e não
apenas da
mínima
.

P
orém,
em se tratando de
recurso defensivo,
sendo, portanto, mais benéfica ao ora
apelante
, a aplicação de 1/8 da pena mínima,
deve
ser mantida
.

Do pedido da fixação de regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena:

A defesa do apelante pleiteia a modificação do regime
fechado
para o
semi
aberto, sob o argumento de que
afastadas as
circunstâncias negativas
(conduta social e da personalidade)
, o regime inicial deverá ser fixado no
semi
aberto.

Entretanto sem razão a defesa, pois o entendimento adotado pelo magistrado de origem deve ser mantido, nos moldes do artigo 33, § 2º, alí
nea
“b” e § 3º, do Código Penal, uma vez que se trata de réu reincidência e possuidor de maus antecedentes.

Neste aspecto, segue orientação do STJ:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 155, § 4º, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NESTE INSTANTE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME PRISIONAL. PENA DEFINITIVA INFERIOR A
4
ANOS. FIXADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3.
Consoante a jurisprudência deste Sodalício, é cediço que a reincidência do réu constitui fundamento idôneo para a imposição de regime prisional mais gravoso.
3.1. Na hipótese, não obstante a reprimenda corporal definitiva arbitrada seja inferior a 4 anos, a reincidência do ora agravante justifica a imposição do regime prisional semiaberto, razão pela qual há de se manter
incólume
a decisão agravada. (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.435.525/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em
4/6/2024
,
DJe
de
6/6/2024
)”. (grifos meus).

A propósito, confira-se a jurisprudência deste Tribunal
:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA REPRIMENDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO
ANTIGA – DIREITO AO ESQUECIMENTO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO EFETIVO CUMPRIMENTO DAS PENAS – PREPONDERÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI ANTIDROGAS – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS – PENA-
BASE RECRUDESCIDA
COM BASE EM MOTIVAÇÃO IDÔNEA – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÃO PRETÉRITA POR DELITO DIVERSO – IMPERTINÊNCIA – INDEPENDE A NATUREZA DO CRIME ANTERIOR PARA FINS DE INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – DESPROPÓSITO –
INDIVÍDUO QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES E É REINCIDENTE
– AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

(...)
.

Tendo em vista a incidência dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, não há falar em aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diante da evidente dedicação às atividades ilícitas, e, com esses mesmos argumentos, inegável que o regime fechado é o único que se adéqua à espécie, nos termos do artigo 33, § 2º, “b” e § 3º, do Código Penal
.

(
N.U 1006312-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em
01/08/2024
,
Publicado
no DJE
07/08/2024
)
”
. (grifos meus).

Insta consignar que o caso em apreço não viola Súmula n. 269, do STJ, criada para impedir a fixação direta de regime fechado para réus reincidentes, asseverando ser possível a fixação de regime semiaberto aos condenados que eventualmente tivessem circunstâncias judiciais favoráveis, ao asseverar que:
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos
reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis
as
circunstâncias judiciais
.

Sendo assim, a condição de reincidente do acusado e a incidência de circunstância judicia
l
desfavoráve
l

(maus antecedentes)
inviabilizam o estabelecimento do regime
semi
aberto para início de cumprimento de pena, de modo que deve ser mantido o
regime inicial fechado
.

Da readequação da pena:

a) Fato 01: Do c
rime de furto
(art. 155,
caput
, do CP)
:

Pena – r
eclusão, de um ano a quatro anos, e multa.

Conforme já relatado, na

primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em
01 (um) ano e
5
(
cinco
) meses de reclusão e 1
3
(
treze
) dias-multa,

ao valorar negativamente a
s
circunstância
s judiciais dos maus antecedentes, da conduta social e da personalidade
, aplicando a fração de 1/
8
da pena mínima.

Logo, afastada
s
a avaliação negativa
da conduta social e da personalidade
, consoante linhas anteriores, passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

Considerando que a pena mínima para o crime de
furto simples
é de 01 (um) ano de reclusão e
10 (dez) dias-multa
, somando-se mais 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) dia-multa (1/8 da pena mínima), para circunstância restante (maus antecedentes), chega-se ao patamar de
0
1
(um)
ano,
0
1
(um)
mês e 15
(quinze)
dias
de reclusão
e 11
(onze)
dias-multa
, nesta primeira fase.

Na segunda fase, mantêm-se a compensação entre
a agravante
do art. 61, I, do CP (reincidência) e a atenuante do art. 65, inc. III, “
d
”, do CP (confissão
espontânea), reconhecida pelo juízo singular, mantendo-se
a
pena provisória de
0
1
(um)
ano,
0
1
(um)
mês e 15
(quinze)
dias
de reclusão
e 11
(onze)
dias-multa
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, ao que se transforma em definitiva a pena de
0
1
(um)
ano,
0
1
(um)
mês e 15
(quinze)
dias
de reclusão
e 11
(onze)
dias-multa
, para o crime de furto.

b) Fato 02: Do crime de disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei n. 10.826/03)
:

Pena – reclusão, de dois
ano
s
a quatro anos, e multa.

No mesmo sentido
, na

primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em
2

(dois)
anos, 10
(dez)
meses e 4
(quatro)
dias
de reclusão
e 13
(treze)
dias-multa
,
ao valorar negativamente a
s
circunstância
s judiciais dos maus antecedentes, da conduta social e da personalidade
, aplicando a fração de 1/
8
da pena mínima.

Logo, afastada
s
a avaliação negativa
da conduta social e da personalidade
, consoante linhas anteriores, passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

Considerando que a pena mínima para o crime de
disparo de arma de fogo
é de 02 (dois) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa
, somando-se mais 03 (três) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa (1/8 da pena mínima), para circunstância restante (maus antecedentes), chega-se ao patamar de
02 (dois)
ano
s
,
03 (três) meses

de reclusão
e 11
(onze)
dias-multa
, nesta primeira fase.

Na segunda fase, mantêm-se a compensação entre a agravante do art. 61, I, do CP (reincidência) e a atenuante do art. 65, inc. III, “
d
”, do CP (confissão espontânea), reconhecida pelo juízo singular, mantendo-se à pena provisória de
02 (dois)
ano
s
,
03 (três) meses

de reclusão
e 11
(onze)
dias-multa
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, já que o apelante foi absolvido do fato 03, ao que se transforma em definitiva a pena de
02 (dois)
ano
s
,
03 (três) meses

de reclusão
e 11
(onze)
dias-multa
, para o crime de
disparo de arma de fogo
.

c) Do concurso material de crimes
(furto simples e disparo de arma de fogo):

Reconhecido o concurso material de crimes entre os Fatos
1
e 2 narrados na denúncia, aplicando-se o cúmulo material com a soma das penas (1º fato: pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
e 2º fato: pena de
02 (dois) anos, 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa)
, têm-se o resultado da reprimenda definitiva em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa
.

Em vista da pena fixada em definitivo, o regime inicial de cumprimento permanece o fechado (art. 33, § 2º, “a
”, do CP),

f
ace à reincidência e as condições judiciais

desfavoráveis
.

Posto isso,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ODAIR SILVA DE SOUSA
, para afastar a
s
circunstância
s

judiciais da conduta social e da personalidade
e red
imensionar a pena-
base, estabelecendo sua pena definitiva para
um
03 (três) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa
,
a qual torno
definitiva
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024